Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-63.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003893-63.2015.8.07.0014 RECORRENTE: FÁBIO DE PAULA LEMOS, ESPÓLIO DE AMÉRICA GOMES BARRETO REPRESENTANTE LEGAL: FABRÍCIO DE PAULA LEMOS, NAIARA ARAÚJO GORGONHO LEMOS RECORRIDO: PRISCILA DE ARAUJO CARVALHO, YUKIO FREIRE KATAOKA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A escritura pública é dotada de presunção de veracidade e fé pública. A impugnação de seus termos deve estar fundada em elementos idôneos, com a robustez necessária a contrapor a presunção referida. 2. Se os elementos probatórios coligidos aos autos não comprovam vício na primeira alienação e na que a sucedeu, devem ser preservados os negócios jurídicos celebrados. 3. Apelo não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, defendendo a existência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que as provas pleiteadas pela mencionada parte são imprescindíveis para o deslinde do feito; b) artigos 481, 167, § 1o, incisos I e II, e 171, todos do Código Civil, sustentando a nulidade/anulabilidade do negócio jurídico realizado, por se encontrar eivado de vícios. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não caberia ser admitido. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado malferimento aos artigos 481, 167, § 1o, incisos I e II, e 171, todos do Código Civil. Com efeito, verifica-se a incidência, também, nesse ponto, do enunciado 7 da Súmula do STJ, pois se faz necessário o revolvimento dos fatos e provas colhidos no feito para a análise da tese recursal apresentada pelos recorrentes. Por derradeiro, apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, como citado, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar eventual divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005